Tribunal: STF
Processo: MS 38665
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Decadência da impetração. 



1. Mandado de segurança impetrado contra ato do TCU, que determinou à autoridade concedente de pensão militar a apuração de  indícios de acumulação indevida de proventos federais.



2. A impetrante foi intimada do indício de acumulação irregular em 26.08.2021. Transcurso do prazo decadencial de 120 dias para a propositura do presente writ.



3. Mandado de segurança a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União – TCU que determinou a apuração de indícios de acumulação de proventos públicos pela impetrante. A requerente narra que passou a ser beneficiária de pensão militar por morte, instituída por seu irmão, que era soldado do Exército, em 2007. Esclarece que na ocasião da habilitação como pensionista, declarou o recebimento de pensão federal por morte instituída por seu pai. No entanto, em 2022 foi instaurada sindicância pela autoridade concedente da pensão militar, para apurar indícios de indevida acumulação, conforme a determinação do TCU que ora é impugnada. Na conclusão da sindicância, da qual a impetrante teve ciência em 07.06.2022, houve a suspensão do pagamento da pensão militar instituída por seu irmão.



    2. Alega ter direito adquirido à pensão instituída por seu irmão, em razão do decurso de prazo superior a 15 (quinze) anos desde o ato de concessão até o surgimento do indício de acumulação indevida. Aduz ser idosa, com 74 (setenta e quatro) anos e que depende dos serviços de saúde ofertados pelo Exército.



    3. Requer, liminarmente, autorização para que o Ministério da Defesa - Exército Brasileiro - Comando da 8º Região Militar restabeleça a pensão instituída por seu irmão. No mérito, postula a confirmação da liminar, reconhecendo-se a ilegalidade do ato praticado pelo TCU.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações e o parecer ministerial, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, p. único).



    6. Compulsando os documentos trazidos pela impetrante, observa-se que o indício de acumulação indevida de proventos federais foi identificado em 2021, tendo sido a impetrante notificada em 26.08.2021, conforme relatado na Solução de Sindicância (doc. 9). Tal data deve ser considerada como marco inicial para a contagem do prazo decadencial para impetrar mandado de segurança, pois foi naquele momento que a impetrante teve ciência do ato adotado pelo TCU, ora impetrado. 



    7. Após o levantamento do indício, os demais atos adotados foram proferidos pelo Comando Militar da 8ª Região, não havendo mais nenhuma providência atribuível ao TCU. A decisão final da sindicância, que resultou na suspensão do benefício recebido pela impetrante foi expedida por autoridade que não se submete à jurisdição do STF, sendo incabível analisá-la nessa via mandamental. 



    8. Portanto, o único ato que pode ser atribuído à autoridade impetrada, qual seja, a identificação da acumulação indevida de proventos federais, ocorreu antes de 26.08.2021, data em que a requerente foi notificada acerca dessa situação. Assim, há muito já se esvaiu o direito de impetrar mandado de segurança, em vista do transcurso do prazo decadencial, estabelecido em 120 (cento e vinte) dias, conforme o art. 23 da Lei 12.016/2009.



    9. Diante do exposto, com base no art. 23, da Lei nº 12.016/2009, e no art. 200, parágrafo único, do RI/STF, nego seguimento ao mandado de segurança. Custas pela impetrante, inclusive as iniciais, que deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do processo (art. 290 do CPC). Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator